Tribunal: TJSP
Processo: 0000192-76.2005.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Apelação. Latrocínio tentado (roubo consumado e homicídio tentado). Roubo majorado. Concurso formal. Pluralidade de vítimas. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Possibilidade. Provas insuficientes, remanescendo dúvidas quanto à real participação do acusado na empreitada criminosa. Vítima reconheceu pessoalmente o réu, no dia seguinte aos fatos, como o condutor da motocicleta, atribuindo

Ementa:
Apelação. Latrocínio tentado (roubo consumado e homicídio tentado). Roubo majorado. Concurso formal. Pluralidade de vítimas. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Possibilidade. Provas insuficientes, remanescendo dúvidas quanto à real participação do acusado na empreitada criminosa. Vítima reconheceu pessoalmente o réu, no dia seguinte aos fatos, como o condutor da motocicleta, atribuindo a autoria dos disparos de arma de fogo ao garupa. Ouvido em juízo, três anos após os fatos, o ofendido apresentou versão distinta, apontando o réu como o ocupante da garupa e o autor dos disparos. Conquanto compreensíveis eventuais distorções pelo transcurso do tempo, a contradição nas manifestações do ofendido reveste-se de significativa importância, tornando-se temerária a condenação. Necessária ingerência do postulado do in dubio pro reo. Absolvição por insuficiência de provas. Provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000192-76.2005.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante TIAGO
DE OLIVEIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo, para absolver Tiago de Oliveira Silva, com fulcro
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000192-76.2005.8.26.0609 -Voto no
2
Apelação no 0000192-76.2005.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra
Apelante: Tiago de Oliveira Silva
Advogado: Osmar dos Santos Cassiano
VOTO No. 21.034
Apelação. Latrocínio tentado (roubo consumado e homicídio
tentado). Roubo majorado. Concurso formal. Pluralidade de
vítimas. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Possibilidade.
Provas insuficientes, remanescendo dúvidas quanto à real
participação do acusado na empreitada criminosa. Vítima
reconheceu pessoalmente o réu, no dia seguinte aos fatos, como o
condutor da motocicleta, atribuindo a autoria dos disparos de arma
de fogo ao garupa. Ouvido em juízo, três anos após os fatos, o
ofendido apresentou versão distinta, apontando o réu como o
ocupante da garupa e o autor dos disparos. Conquanto
compreensíveis eventuais distorções pelo transcurso do tempo, a
contradição nas manifestações do ofendido reveste-se de
significativa importância, tornando-se temerária a condenação.
Necessária ingerência do postulado do in dubio pro reo.
Absolvição por insuficiência de provas. Provimento ao apelo
defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Lucas de Abreu
Evangelinos, da Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra, em
sentença datada de 17/10/2017 (fl. 255), julgou procedente a ação
penal para condenar Tiago de Oliveira Silva às penas de 7 anos, 3
meses e 3 dias de reclusão e 9 dias-multa, em regime inicial fechado,
como incurso no artigo 157, § 3o, primeira parte, c.c. o artigo 14, inciso
II, e artigo 157, § 2o, incisos I e II, na forma do artigo 70, todos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000192-76.2005.8.26.0609 -Voto no
3
Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, buscando a absolvição por ausência de provas. Em caráter
alternativo, aduz a desclassificação da conduta para o crime de furto,
a redução das penas e a determinação de regime mais favorável.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 07 de dezembro de 2004, por volta de 23h00, na Rua
Mário Latorre, altura do numeral 96, Parque Pinheiros, agindo em
concurso de agentes com indivíduo não identificado, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, em
proveito comum, sacolas de roupas, pertencentes às vítimas Paulo
Alan Braga da Silva e Tiago Antônio da Silva, efetuando um disparo
de arma de fogo contra aquele ofendido na região de suas nádegas,
não resultando em sua morte por circunstâncias alheias à vontade.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o acusado, na condução de uma motocicleta
Honda/CG Titan, e seu comparsa na garupa, em poder de uma arma
de fogo, utilizando uma mochila de entregador de pizzas, abordaram
as duas vítimas, que caminhavam a pé pela via pública e retornavam
do shopping carregando sacolas de roupas, anunciaram o assalto,
exigindo as sacolas, as quais foram entregues aos roubadores. No
momento em que o acusado começou a sair com a moto, seu
comparsa efetuou disparo de arma de fogo contra o ofendido Paulo
Alan Braga da Silva, que foi atingido nas nádegas, não morrendo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000192-76.2005.8.26.0609 -Voto no
4
circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Na data seguinte aos fatos, policiais militares,
em patrulhamento, abordaram o réu e o adolescente Wagner Mota da
Cunha, ocupantes de uma motocicleta com a placa levantada. O réu
estava na condução do veículo e o adolescente na garupa, com uma
mochila do tipo utilizada para entregas de pizza. Em poder do
adolescente foi apreendida uma arma de fogo. É de conhecimento
dos policiais que muitos roubos ocorridos nos últimos tempos foram
realizados por dois indivíduos em motocicleta sem placas, estando o
garupa armado.
O ofendido Tiago Antônio da Silva, na
delegacia, reconheceu pessoalmente o réu como o sujeito que
conduzia a motocicleta.
A denúncia foi recebida em 28 de março de
2005 (fl. 89) e, nos termos do artigo 366, do Código de Processo
Penal, em virtude da não localização do acusado, foi citado por edital
e suspensos o processo e o curso do prazo prescricional.
Determinada
a
produção
antecipada
de
provas, foram ouvidas, em juízo, na data de 03 de julho de 2007, as
vítimas Tiago e Paulo e o policial civil Samuel Zalewska.
O ofendido Tiago Antônio da Silva, sob o crivo
do contraditório (fl. 144), declarou que estava caminhando em via
pública na companhia de Paulo, estando ambos em poder de sacolas
de compras, pois haviam acabado de sair do shopping, quando dois
indivíduos, ocupantes de uma motocicleta passaram por eles. O
depoente afirmou ter conseguido, inclusive, reparar, neste momento,
que a placa da moto estava erguida para evitar identificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000192-76.2005.8.26.0609 -Voto no
5
Prosseguiu ao afirmar que Paulo estava andando um pouco a frente
quando, de repente, os assaltantes retornaram e abordaram o
depoente, subtraindo duas sacolas que estava carregando. Em
seguida, os agentes ordenaram que o ofendido pegasse as outras
sacolas que a vítima Paulo carregava, porém, ao chamá-lo, ele se
assustou, fazendo um movimento brusco, momento em que foi
alvejado por um dos assaltantes. Mesmo baleado, os criminosos
ordenaram que o declarante pegasse as sacolas. Em poder dos bens,
os dois se evadiram. No dia seguinte, o depoente foi chamado para
comparecer ao distrito policial, oportunidade em que reconheceu o
réu. Em juízo, o ofendido disse que o assaltante que reconheceu é o
que estava com a mochila nas costas, do tipo utilizada para entregar
pizzas, sendo o responsável pelos disparos.
O ofendido Paulo Alan Braga da Silva, em
suas declarações sob o crivo do contraditório (fl. 142), ratificou o
relato da testemunha Tiago, relatando, com detalhes, ter sido alvejado
na região traseira da coxa por um dos agentes criminosos. Por estar
caminhando um pouco mais a frente de Tiago e rapidamente ter
levado um tiro, não conseguiu identificar os responsáveis.
O policial civil Samuel Zalewska, inquirido em
sede judicial (fl. 145), afirmou ter abordado o réu e um menor por
estarem em atitude suspeita, a bordo de uma motocicleta com a placa
levantada. Durante a abordagem, em poder do adolescente, foi
localizada uma arma de fogo com cápsula deflagrada. O réu e o
menor foram conduzidos ao distrito policial em razão do porte ilegal de
arma de fogo. Na delegacia, tomou conhecimento do roubo contra os
rapazes, sendo chamados para efetuarem o reconhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000192-76.2005.8.26.0609 -Voto no
6
Devidamente citado e intimado, o réu deixou
de comparecer injustificadamente à audiência.
Finda a instrução processual, razão assiste à
defesa quanto à necessária absolvição, porquanto insuficientes as
provas produzidas, não tendo o órgão ministerial se desincumbido do
ônus probatório.
Em desfavor do acusado há apenas o
reconhecimento pessoal efetuado pelo ofendido Tiago Antônio da
Silva, o qual, na delegacia, um dia após os fatos, apontou o réu como
o condutor da motocicleta, atribuindo a autoria dos disparos e a
utilização de uma mochila, do tipo usada por entregador de pizzas, ao
garupa, o qual não reconheceu, consoante se denota do auto de
reconhecimento às folhas 19/21.
Entretanto, em sede judicial, apresentou
versão díspar, apontando o réu como “o assaltante que estava com a
mochila e foi quem efetuou o disparo” (fl. 144).
Em que pese o transcurso do tempo, tendo o
ofendido prestado declarações perante o juízo três anos após os
fatos, a distorção apresentada é de significativa importância, não
podendo ser desprezada, enfraquecendo o reconhecimento efetuado
após o crime.
In casu, necessária a ingerência do princípio
constitucional da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo,
motivo pelo qual não ser possível a condenação do acusado nos
termos da denúncia.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao apelo defensivo, para absolver Tiago de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000192-76.2005.8.26.0609 -Voto no
7
Silva, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator